Tribunal: TJPA
Processo: 0812795-76.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812795-76.2021.8.14.0301

APELANTE: SIMONE DE FATIMA PARIS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Simone de Fátima Paris contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência, sob fundamento de carência probatória. A agravante sustenta que houve erro na análise dos autos e que o IGEPREV reconheceu administrativamente o direito ao percentual de 69,96% sobre sua gratificação, sem, contudo, aplicá-lo nos proventos. Requer a reforma da decisão para o reconhecimento do direito ao pagamento da diferença e da retroação dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de documentos comprobatórios inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado pela agravante; e (ii) definir se a decisão monocrática padece de nulidade por omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova incumbe à parte que alega, devendo demonstrar documentalmente a veracidade de suas afirmações, nos termos do ordenamento jurídico.
4. A ausência de contracheques que comprovem o não pagamento do percentual de gratificação inviabiliza a análise do pedido, pois impede a verificação concreta do prejuízo alegado.
5. A decisão monocrática não apresenta omissão ou contradição, tendo analisado todas as questões suscitadas nos embargos de declaração, inclusive quanto à necessidade de prova documental suficiente.
6. O simples reconhecimento administrativo do direito ao percentual pleiteado não é suficiente para fundamentar a concessão do pedido, sendo imprescindível a comprovação do não pagamento dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova documental suficiente, especialmente contracheques que demonstrem o não pagamento da gratificação pleiteada, impede o reconhecimento do direito ao percentual reclamado.
2. A decisão monocrática que reitera fundamentos anteriormente expostos e bem fundamentados não padece de nulidade por omissão ou contradição.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.
Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.
Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812795-76.2021.8.14.0301
AGRAVANTE: SIMONE DE FÁTIMA PARIS
AGRAVADO: IGEPREV
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 22998446) interposto por SIMONE DE FÁTIMA PARIS, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22473761 que negou provimento aos Embargos de Declaração interpostos pela Agravante contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo a decisão de 01º grau sob o argumento de que houve carência probatória.

Em suma, a Agravante reitera a fundamentação do apelo, aduz que cabe destacar Nobres Julgadores, que tanto o juízo de 01º grau, como a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, deixaram de analisar corretamente os autos, bem como os seus pedidos, o que acarretou na prolação de sentença de improcedência.

Afirma que não se nega a importância das provas documentais no caso concreto. Entretanto, há na petição inicial pedido de exibição de outros documentos em que o Requerido NÃO HAVIA DISPONIBILIZADO EM SEDE ADMINISTRATIVA, ora, fato é que muitas das questões meritórias ainda permanecem obscuras e controversas, conduzindo ao risco iminente aos direitos incontestáveis da Agravante, sem que os fatos tenham sido esclarecidos da melhor maneira.

Alega que a decisão agravada apenas ratificou o entendimento da r. sentença, entretanto, sequer trouxe aos autos argumentos contundentes ou jurisprudenciais capazes de sustentar a improcedência dos pedidos autorais.

Alude que é direito da apelante a majoração do percentual de gratificação, visto que resta inconteste que em razão de sua última portaria da apelante anexa, o padrão do adicional do exercício da função gratificada foi alterado, com base na LEI 7.107/2008, e o adicional aumentado para 35%, visto que o apelado manteve o adicional na base de 30%.

Argumenta que o requerido reduziu equivocadamente o percentual do adicional por tempo de gratificação, contemplou somente o período em que a autora exerceu a função de vice-diretora, e não de diretora escolar.
Aponta que em sede administrativa, a agravada RECONHECEU EXPRESSAMENTE que a autora faz jus ao percentual de 69,96% (sessenta e nove e noventa e seus por cento), NO ENTANTO, ESTE NUNCA FOI APLICADO PARA FINS DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS DA AUTORA, além de não ter lhe pagado a retroação, o que configura enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 23509649), no sentido de reiterar que está correta a decisão monocrática e reiterar os termos da contestação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento aos Embargos de Declaração interpostos pelo Agravante contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo a decisão de 01º grau na Ação de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22473761):

“(...) Decido.
Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. Afirma:
“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.
No presente caso, verifica-se que a parte embargante pretende, sob o pretexto de apontar omissões no julgado, obter novo exame do mérito, o que não se coaduna com a natureza e os limites dos embargos declaratórios. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou revisar o conjunto probatório, mas sim para corrigir vícios específicos que comprometem a compreensão do julgado.
Segue jurisprudência neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

No caso concreto, a decisão embargada enfrentou de maneira adequada e fundamentada todas as questões trazidas no recurso de apelação, especialmente no tocante à exigência de comprovação, mediante contracheques, da não percepção dos valores relativos à gratificação pleiteada. Segue trecho da decisão embargada:
“Ao analisar o conjunto probatório anexado aos autos, verifica-se que a entidade autárquica reconheceu tanto o cargo de diretoria exercido pela Apelante quanto seu direito ao percentual de 69,96%. Contudo, não foi possível identificar a existência de contracheques que comprovem a não percepção dos valores devidos à recorrente.
A juntada de contracheques era o ponto principal para a demonstração do direito pleiteado pela autora, posto que seria suficiente para verificar a veracidade do pedido de gratificação pelo cargo de diretoria e o percentual de 69,96% não pagos pelo IGEPREV.
Portanto, de fato, a ausência de documentos comprobatórios, como os contracheques, inviabiliza a verificação completa das alegações da Apelante, impedindo que se possa avaliar com precisão a procedência de seu pleito de gratificação e correção de proventos.
Dessa forma, a presente questão não requer uma análise aprofundada, pois, embora o pedido de correção dos valores de gratificação tenha sido deferido administrativamente, a simples anexação do processo administrativo não é suficiente para comprovar o não recebimento dos referidos valores. Tal documentação apenas demonstra que a parte recorrente tem direito aos valores pendentes, sendo imprescindível a inclusão de contracheques para comprovar que os valores devidos não foram devidamente pagos pelo Apelado.
De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, o ônus da prova recai sobre a parte que alega, sendo sua responsabilidade demonstrar que suas afirmações e pedidos são verdadeiros e merecem prosperar, por meio de documentos ou testemunhas que sustentem suas alegações.
A prova é todo meio lícito apto a convencer o julgador sobre a veracidade dos fatos alegados. Pode influenciar a decisão do juiz sobre o caso em questão, fornecendo evidências documentais e/ou testemunhais que sustentem as pretensões da parte que busca a concretização de seus direitos.”
A mera discordância da embargante com o entendimento exarado pelo órgão julgador não configura omissão ou contradição, mas sim a tentativa de reabrir o debate quanto ao mérito da causa, finalidade inadequada para os presentes embargos.
Ressalta-se, ainda, que a pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração deve ser manejada de forma excepcional e apenas quando, sanado o vício apontado, resulte modificação necessária no julgado, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, já que a alegada omissão relativa à análise dos documentos foi devidamente enfrentada, com base na premissa de que a ausência de comprovação documental suficiente inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado.
Assim, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento capazes de fundamentar o presente Embargos de declaração.
Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a ausência de comprovação documental suficiente para o reconhecimento do direito pleiteado pela agravante, conforme argumentos supracitados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22473761, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 24/03/2025